Tribunal: TJES
Processo: 5002020-37.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002020-37.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEUCLECIO ALVES DA COSTA e outros (3)
RECORRIDO: LAUDISLEI JOSE DE LIMA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
DEUCLECIO ALVES DA COSTA
,
RAQUEL DE FATIMA DOS SANTOS
,
VINICIOS SOARES
e
ZIRLANDA MARIANO DE GODOI
contra a sentença proferida em
ID 3688192
que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignada, as partes recorrentes pugna pela reforma da sentença para julgar integralmente procedentes os pedidos iniciais ao argumento de que, ao contrário da fundamentação de inexistência de comprovação do pagamento do valor da entrado pela contratação da prestação dos serviços, os documentos dos autos demonstram a sua existência de pagamento, visto que outras provas dos autos levam a essa demonstração, sobretudo se consubstanciada com o efeito material da revelia.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Os recorrentes pleiteiam a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte, além de ter sido colacionado aos autos declaração de imposto de renda e contracheques dos recorrentes comprovando sua hipossuficiência, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

Verifica-se que os Recorrentes almejam que seja reformada a sentença recorrida para julgar integralmente procedentes os pedidos iniciais ao argumento de que, ao contrário da fundamentação de inexistência de comprovação do pagamento do valor da entrado pela contratação da prestação dos serviços, os documentos dos autos demonstram a sua existência de pagamento, visto que outras provas dos autos levam a essa demonstração, sobretudo se consubstanciada com o efeito material da revelia.

Após análise acurada dos argumentos recursais e dos autos, vejo que merece parcial acolhimento a pretensão recursal, mais especificamente em relação ao pedido de condenação da parte requerida, ora recorrida, na restituição do valor pago a título de entregada pela contratação dos serviços e ante o cancelamento do evento.

Isso porque, vejo que o juízo de primeiro grau,
data vênia
, se equivocou ao concluir pela inexistência de comprovação do pagamento/desembolso da quantia, tendo em vista que, somada à
presunção de veracidade
como efeito material da revelia (art. 344 do CPC/15), a parte recorrente traz aos autos contrato de prestação de serviço estabelecendo o valor de R$ 1.572,00 (mil quinhentos e setenta e dois reais) como sinal e reserva da data (cláusula 3ª, §1º) e conversas de
whatsapp
com a parte requerida que demonstram que foi o referido valor pago.

Dessa forma, sem maiores delongas, vejo que o pedido de restituição do valor pago a título de sinal deve ser acolhido.

Por fim, sobre os demais termos da sentença recorrida –
pedido indenizatório por danos morais
–
devem ser mantidos por seus próprios fundamentos
,
a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei Federal n. 9,099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
em parte a sentença recorrida,
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais e
CONDENANDO
a parte requerida a restituir à parte autora a quantia de R$ 1.572,00 (mil quinhentos e setenta e dois reais), com juros pela SELIC desde a citação (04/10/2021 – mandado de
ID 3688189
), sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa também desempenha tal função).

Sem custas e honorários sucumbenciais, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)